Tribunal: TJDFT
Processo: 0739789-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. PERÍCIA DE ENGENHARIA. POSTULAÇÃO PELO RÉU. PROVA PERICIAL. ÔNUS DE CUSTEIO DOS HONORÁRIOS. IMPUTAÇÃO AO POSTULANTE DA PROVA (CPC. ART. 95). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBJETO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO RECONHECIMENTO. INCONFORMISMO DA PARTE. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA FASE COGNITIVA NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (NCPC, ART. 1.015). QUESTÃO PROCESSUAL IMPASSÍVEL DE IRRADIAR PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. INVIABILIDADE DE INSERÇÃO NAS MATÉRIAS RECORRÍVEIS PELA VIA INSTRUMENTAL SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, REsp 1.696.396/MT). ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. QUESTÃO AINDA NÃO ANALISADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. ARGUMENTOS LANÇADOS NA PEÇA RECURSAL. INSUFICIÊNCIA À COMPREENSÃO DA INSURGÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DEPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.